Tribunal: TJBA
Processo: 0007533-42.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007533-42.2014.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO CELESTINO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO, FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO

APELADO: SEBASTIAO CELESTINO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PREVIDÊNCIA

PRIVADA FECHADA.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

PARCIAL
.

EXISTÊNCIA DE DIREITO À SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS

PARA A HABILITAÇÃO DE BENEFÍCIO. VEDAÇÃO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO POR INADIMPLÊNCIA. ART. 27 DO REGULAMENTO DA VALIA.

REJEIÇÃO DA INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DESDE A ÉPOCA DA APOSENTADORIA.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

INCIDÊNCIA A CONTAR DE 17/11/2014
.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. SÚMULAS 291 E 427 DO STJ. DEFERIMENTO DA

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA

IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO
.

VERBA ALIMENTAR.

PLEITO RECURSAL DO AUTOR ACOLHIDO.
AUSÊNCIA DE DIREITO DE RESGATE DE SALDOS. ARTS. 33, 58,

CAPUT
E §2º DO REGULAMENTO DA VALIA. NÃO CABIMENTO DA REPARAÇÃO POR

DANOS MORAIS MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. APELO DA RÉ

DES
PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelações Simultâneas interpostas pelo Autor
SEBASTIÃO CELESTINO DE SOUZA

(ID. 28412176)

e

pela Ré
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL (VALIA)

(ID. 28412200)
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Dos Feitos De Relação De Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA que, nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes, em parte, os pleitos

autorais

(ID. 2
8
412170).

2. Nota-se que o Autor se insurge contra o reconhecimento da prescrição quinquenal pelo juízo

a quo
, bem como requer o pagamento imediato da suplementação do benefício, a liberação dos saldos porventura existentes em seu nome e a condenação à reparação pelos danos morais sofridos

(ID. 28412176)
. Em contrapartida, o Réu pretende a reforma da decisão quanto ao reconhecimento do direito do Demandante à suplementação de sua aposentadoria

(ID. 28412200)
.

3. Em síntese, depreende-se da análise das razões recursais dos Apelantes

(IDs. 28412176/28412200)
que a controvérsia cinge-se aos aspectos a seguir delineados. No que tange à: 1)

suplementação na aposentadoria do Autor
, discute-se: i) a existência do referido direito, diante do cancelamento da inscrição do segurado no plano, em virtude do inadimplemento; ii) a ocorrência da prescrição quinquenal referente à parte das parcelas
;

iii) a possibilidade de imediata implantação do benefício, por se tratar de verba de caráter alimentar. Em adendo, figuram como pontos controversos: 2) o

dever de liberação de saldos
, porventura existentes, em nome do Autor; e 3) o cabimento da

reparação por danos morais
.

4. Compulsando os autos, constata-se que o Autor
foi funcionário da empresa patrocinadora Vale do Rio Doce de 25 de janeiro de 1988 até 19 de agosto de 2003

(ID. 28412156 - fl. 04)
,

inscrevendo-se
no plano da demandada em

01 abril de 1988, constando como data do protocolo do pedido de inscrição 05 de maio daquele ano

(ID. 28412157 - fls. 30/33)
.

Destaca-se que, ao se desligar da
empresa, requereu a manutenção no plano, como autopatrocinado,

conforme

autoriza o Regulamento da entidade Ré,

responsabilizando-se
pelo pagamento das contribuições
, consoante
documento de

ID. 28412157 - fl. 34
.

5.

Verifica-se que
, em outubro de 2005, o Autor teve a sua inscrição no plano de benefícios cancelada, em função da inadimplência nas suas contribuições

(ID. 28412157 - fl. 42)
,

fato que motivou o posterior indeferimento do pedido de suplementação de aposentadoria por parte da empresa

(ID. 28412157 - fl. 43)
.

No entanto, dispõe o art. 27 do
Regulamento da empresa Ré que

a perda da qualidade de participante, por consequência do inadimplemento, não atinge aquele que tenha implementado as condições necessárias para a habilitação de benefício.

6.

Com efeito,
o Autor, em outubro de 2005, quando cancelada a sua inscrição no plano da

empresa
, já havia cumprido os requisitos para a suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição

(ID. 28412157 - fl. 42)
,

consoante o art. 39 do Regulamento da Valia
, o que obsta

a perda da condição de participante
, como se depreende do artigo supra
citado
.

7. Verifica-se que, no momento do requerimento da

suplementação de aposentadoria

(ID. 28412157 - fl. 43)
, em 13 de agosto de 2007, o segurado já

havia realizado

mais de 60 (sessenta) contribuições
, haja vista que a sua inscrição na VALIA ocorreu em 01 de abril de 1998

(ID. 28412157 - fl. 35)
.

De mais a mais, figurava como contribuinte ativo em 2004, quando tinha 53 (cinquenta e três anos)

(ID.28412143

- fl. 01)
, possuindo, por conseguinte,

mais de 10 (dez) anos de vínculo com a patrocinadora
,

informação prestada pela
própria VALIA, em sua

peça contestatória

(ID. 28412156 - fl.04)
.

Por fim, foi-lhe concedida

a

aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS
, em 16 de fevereiro de 2005

(ID. 28412143 - fl. 30)
.

8.

Destarte, resta comprovado nos autos que
o Autor reuniu os requisitos para

o
recebimento da

suplementação
, em momento anterior ao cancelamento unilateral da sua inscrição na Valia, visto que deve ser observado o regulamento em vigor na ocasião em que o participante implementou todas as condições de elegibilidade do benefício.

Isto porque
os planos de previdência complementar,

regulamentados pela Lei Complementar 109/01
, ostentam natureza civil e estatutária, de sorte que os seus participantes não possuem direito adquirido ao regime aplicável na data de ingresso ao plano, mas sim quando implementadas as condições de elegibilidade.

9. Nesta senda,
pelas razões acima expostas, o Autor faz jus à percepção da suplementação da aposentadoria, de modo que o inadimplemento não é capaz de suprimir o referido direito, como defende a empresa, em suas razões recursais. Em conclusão, salienta-se que a

alegação de que o pagamento da suplementação seria indevida por ausência de custeio

não merece ser acolhida, isto

porque o beneficiário contribuiu devidamente para a formação do fundo e

se encontra amparado
pela própria

Regulamentação da VALIA
.

Assim sendo, o Apelo do Réu não merece ser provido.

10. Após a conclusão acerca do cabimento da suplementação, passa-se ao exame sobre o período devido, isto porque o juízo

a quo

reconheceu a consumação da prescrição quinquenal quanto à parte das parcelas, o que ensejou a insurgência recursal do Autor, que pretende receber o benefício desde a época da sua aposentadoria, ocorrida em 16 de fevereiro de 2005

(ID. 28412143 - fl. 30)
.

11. Entende-se que não assiste razão ao Demandante, uma vez que a
natureza da verba é de prestação de trato sucessivo,

devendo observar a

prescrição quinquenal
, outrossim, da pretensão quanto ao pagamento das

parcelas vencidas há mais de cinco anos
, a contar
da propositura da demanda,

em consonância com os Enunciados n.º 291 e 427 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, fixa-se
como marco para

a incidência da

prescrição quinquenal a data de 17/11/2014,

em que ocorreu a distribuição da demanda

(ID. 28412140)
, restando prescrito o direito de ação quanto às parcelas anteriores à aludida data, coadunando-se com o quanto determinado pelo juízo primevo.

12. No que concerne ao pleito de antecipação de tutela, outrossim, de imediata implantação do benefício, inexiste óbice, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora, por se tratar de verba de caráter alimentar. De mais a mais, esclarece-se a inexistência de
irreversibilidade da medida, eis que a empresa apelada poderá, na hipótese de reformada a sentença e o presente julgamento em instância extraordinária, valer-se dos meios próprios para reaver o que

houver
sido pago ao autor.

Assim sendo, quanto a este aspecto, o Apelo do Autor merece provimento.

13. Superada a análise acerca dos aspectos referentes ao primeiro ponto controverso, passa-se ao exame das demais questões, quais sejam a liberação de valores e a reparação por danos morais, ambas decorrentes da insurgência recursal da parte autora.

14.

Em relação à liberação dos saldos que possam existir, não merece guarida o Autor/Apelante.

A parte autora,
quando do seu desligamento da Vale do Rio Doce, fez a opção por permanecer vinculado ao plano de previdência privada

(ID. 28412157 - fl. 34)
,

não havendo, por conseguinte,

direito

ao
resgate

de valores, como disciplina os arts. 33, 58,
caput
e §2º do Regulamento da Valia.

Embora tenha sido, inicialmente, cancelada a inscrição, o Autor foi reintegrado ao plano,

por meio
de sentença em processo anterior

(ID. 28412143 -

fls. 03/04
)
, como mesmo salientou o próprio Requerente.

15. Dessa forma, como pretende obter o pagamento do benefício,

consistente na suplementação de aposentadoria, depreende-se da interpretação da redação dos dispositivos acima consignados que

não faz jus
ao resgate. Portanto, como bem sedimentou o Juízo

a quo
não se vislumbra que haja saldo em conta a receber o Requerente, a não ser as prestações mensais de suplementação que lhe foram deferidas em sentença.

16.

No que concerne ao dano moral,

verifica-se que é conceituado como

a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal,

acarretando
ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio já sedimentou que o mero descumprimento contratual não gera,

via de regra
, dano

extrapatrimonial:

17.

In casu
, colige-se que o
s transtornos decorrentes do descumprimento contratual são consequências do risco inerente ao negócio jurídico, não constituindo dano

extrapatrimonial

passível de indenização, pois, embora tenha acarretado desconforto à parte Recorrida

não atingiu os seus direitos da personalidade.

18.

Em relação a verba sucumbencial, em razão do improvimento do apelo da Acionada, devem ser majorados para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios em favor do Autor, apurados em liquidação de sentença, consoante se depreende do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

19. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de Apelação do Réu e dá-se parcialmente provimento ao Apelo do Autor, para

conceder a tutela antecipada, a fim de que sejam feitos, de forma imediata, os pagamentos referentes à concessão de suplementação de aposentadoria.

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº

0007533-42.2014.8.05.0248
, da Comarca de Serrinha, em que figuram como Apelantes e Apelados

SEBASTIÃO CELESTINO DE SOUZA

e FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
e, no mérito

NEGAR PROVIMENTO

AO APELO DA RÉ E DAR PROVIMENTO PARCIAL

À

APELAÇÃO DO AUTOR
,
para conceder a tutela antecipada, a fim de que sejam feitos, de forma imediata, os pagamentos referentes à concessão de suplementação de aposentadoria
, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de

2023.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR08